Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NA SENTENÇA. TR. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA ERRO OU OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo – quanto à correção monetária – o índice previsto na sentença exequenda (TR).

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

4. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.

5. No cumprimento de sentença, deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme o artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil.

6. Não tendo sido desconstituído o título, é defeso ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF – devendo, pois, prevalecer a coisa julgada.

7. Inexistindo erro ou omissão no julgado, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

8. Recurso conhecido e desprovido.